Tribunal: TJES
Processo: 0006895-04.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Corretagem; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006895-04.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MOISES RECLA ZANCHETTA
APELANTE: FLAVIO DE CASTRO MAZOCOLI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, II DO CÓDIGO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE REULTADO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. RESCISÃO POSTERIOR QUE NÃO ABRANGE A ESFERA DE ATUAÇÃO DO CORRETOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda, de modo que nem sequer deve ser enfrentada com profundidade em sede preliminar. Preliminar afastada.

2. Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, é necessária a formação do litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Ocorre que, a partir dos documentos dos autos, não haveria vínculo entre o Apelado e a empresa em questão que justificasse o litisconsórcio necessário. Argumento rejeitado.

3. A demanda em exame versa sobre a cobrança de comissão de corretagem pela atuação do Apelado na intermediação em Instrumento de Promessa de Permuta, de forma que não se aplica ao caso dos autos. Em se tratando de pretensão de cobrança de honorários por profissional liberal, aplica-se ao caso o inciso II do § 5º do artigo 206 do Código Civil. Prejudicial de mérito refutada.

4. Mostra-se incontroverso nos autos que houve a participação do Apelado na formação contratual, entretanto, o imbróglio reside na remuneração a título de comissão e corretagem, tendo em vista que a avença foi rescindida posteriormente.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a atividade de corretagem é uma obrigação de resultado e o recebimento da comissão sobre o valor da venda do imóvel depende da participação ativa no processo de negociação, como um intermediador entre o comprador e o vendedor, com o alcance de um “resultado útil” na negociação.

6. É devida a remuneração ao corretor, ainda que o negócio objeto da intermediação se desfaça, caso este ocorra por circunstância diversa do contrato de corretagem.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
11
de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MOISES RECLA ZANCHETTA
contra r. sentença de fls. 286/289, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou procedente o
pedido autoral nos autos da "Ação de Cobrança", ajuizada por
FLAVIO DE CASTRO MOZOCOLI
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 305/318), o Apelante alegou, em síntese, que está prescrita a pretensão autoral, eis que se trata de prescrição trienal e o termo de autorização de permuta está datado de 03/09/2012, com prazo de vigência até 03/11/2012, ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu em 01/11/2016.

Sustenta que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois o Apelado atuou como preposto da empresa GS Construtora e Incorporadora LTDA, de forma que qualquer cobrança pelo trabalho deve ser a ela direcionada.

Assevera que deve haver litisconsórcio passivo necessário entre o Apelado e GS Construtora e Incorporadora LTDA.

Afirma que a transação imobiliária não se aperfeiçoou, operando a cláusula resolutiva de perda da eficácia jurídica do contrato, tendo a avença se findado ainda no período de tratativas, o que não vincula as partes.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam acolhidas as preliminares ou, caso não seja este o entendimento, requer seja o pedido inaugural julgado improcedente.

Contrarrazões às fls. 325/342, em que o Apelado defende seja mantida a sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MOISES RECLA ZANCHETTA

contra r. sentença de fls. 286/289, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, q
ue julgou procedente o
pedido autoral nos autos da "Ação de Cobrança", ajuizada por
FLAVIO DE CASTRO MOZOCOLI
em desfavor do Apelante.

O Apelante traz questões preliminares e prejudicial de mérito e, não obstante terem sido enfrentadas em saneamento do feito (fls. 196/197-v), considerando que se trata de questão de ordem pública, entendo pela sua análise, de forma individualizada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais (fls. 305/318), o Apelante sustenta que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois o Apelado atuou como preposto da empresa GS Construtora e Incorporadora LTDA, de forma que qualquer cobrança pelo trabalho deve ser a ela direcionada.

Entretanto, não assiste razão em seus argumentos, eis que inexistem nos autos indícios de que o Apelado atuou como preposto da GS Construtora e, pelo contrário, vinha negociando com referida empresa para viabilizar o Instrumento de Promessa de Permuta, conforme e-mails acostados às fls. 14/30.

Em verdade, a questão se confunde com o mérito da demanda, de modo que nem sequer deve ser enfrentada com profundidade em sede preliminar. Eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão:

[...] 1. Preliminar de ilegitimidade passiva: Analisando os limites desta lide, a preliminar se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0036282-39.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/03/2022; DJES 11/04/2022)

Nesses termos,
rejeito
a preliminar aventada.

DA IMPRESCINDIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Defende o Apelante que é necessária a inclusão de
GS Construtora e Incorporadora LTDA
no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário, pois a comissão de corretagem seria de responsabilidade da empresa em referência.

É cediço que, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, é necessária a formação do litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Ocorre que, a partir dos documentos dos autos, não haveria vínculo entre o Apelado e a empresa em questão que justificasse o litisconsórcio necessário.

Necessário esclarecer que a cobrança pela comissão de corretagem está fundada no Termo de Autorização de Permuta de fl. 13, em que o Apelante autoriza a atuação do Apelado na intermediação do imóvel, o que não atinge a esfera da pessoa jurídica apontada.

Portanto,
afasto
o argumento.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Defende o Apelante que incide sobre o caso a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, IV do Código Civil, que prevê a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Contudo, a demanda em exame versa sobre a cobrança de comissão de corretagem pela atuação do Apelado na intermediação em Instrumento de Promessa de Permuta, de forma que não se aplica ao caso dos autos.

Nesse sentido, em se tratando de pretensão de cobrança de honorários por profissional liberal, aplica-se ao caso o inciso II do § 5º do artigo 206 do Código Civil, veja-se:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

[...]

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

[...]

Sobre a hipótese, eis os entendimentos dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal:

[...] 1. Da prejudicial de mérito - prescrição: Nos termos do artigo 206, §5º, inciso II do Código Civil, prescreve, em cinco anos, a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. [...] (TJES; AC 0014712-65.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/08/2021; DJES 16/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão expressamente o afastamento da prescrição nos termos da Súmula nº 503 do STJ e artigo 206, § 5º, inciso II, do CC. Isto porque não se trata de ação objetivando o ressarcimento de valores pagos irregularmente pelo consumidor, mas de ação pleiteando a cobrança da comissão. Desafia, pois, a insurgência, recurso próprio. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJSP; EDcl 1114954-48.2014.8.26.0100/50000; Ac. 16487260; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 23/02/2023; DJESP 02/03/2023; Pág. 2224)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A TESE DE PRESCRIÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL SUPOSTAMENTE DEVIDOS E NÃO PAGOS. Prescrição quinquenal. Incidência do disposto no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil. Termo inicial. Conclusão dos serviços. Concretização do negócio com a assinatura do instrumento particular de compra e venda. Propositura da demanda antes do decurso do prazo de cinco anos. Prescrição não configurada. Recurso desprovido (TJPR; Rec 0012844-29.2021.8.16.0000; Pinhais; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 24/05/2021; DJPR 25/05/2021)

Afasto
, pois, a prejudicial de mérito aventada.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões pendentes, verifica-se que o Apelante almeja a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo,
sob o fundamento de que o negócio jurídico objeto da atuação do Apelado não se aperfeiçoou.

Em contrarrazões de fls. 325/342, o Apelado defende seja mantida a sentença.

Pois bem. É incontroverso nos autos que o Apelante, na qualidade de coproprietário dos lotes 11, 12, 22, 23, 24 e 25 do Loteamento Mageral Construtora e Incorporadora LTDA, situado em Aracruz, firmou, juntamente com os demais coproprietários, “Instrumento particular de promessa de permuta de área de terreno por área construída de futuro edifício” com GS Construtora e Incorporadora LTDA (fls. 60/65).

Nesse passo, não é possível visualizar que o Apelado atuou isoladamente no interesse do Apelante para viabilizar a celebração do contrato, mas identifica-se que laborou para a formalização da avença, segundo os e-mails acostados às fls. 14/30, em que diligencia na celebração do negócio, mencionando, em grande parte das vezes, o nome do coproprietário do bem objeto da permuta em conjunto com o Recorrente, sr. Edson Bragato.

Não obstante essa questão, necessário esclarecer que, para comprovar a sua atuação, o Apelado, ora Autor, acostou um “Termo de Autorização de Permuta” (fl. 13), indicando que houve autorização do Apelante para viabilizar a venda do imóvel.

Mostra-se incontroverso nos autos que houve a participação do Apelado na formação contratual, entretanto, o imbróglio reside na remuneração a título de comissão e corretagem, tendo em vista que a avença foi rescindida posteriormente.

Sobre o contrato de corretagem, estabelece o Código Civil:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

[...]

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a atividade de corretagem é uma obrigação de resultado e o recebimento da comissão sobre o valor da venda do imóvel depende da participação ativa no processo de negociação, como um intermediador entre o comprador e o vendedor, com o alcance de um “resultado útil” na negociação, veja-se:

[...] Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora acarrete o desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação. (RESP n. 1.786.726/TO, relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021).

Nesse sentido, é devida a remuneração ao corretor, ainda que o negócio objeto da intermediação se desfaça, caso este ocorra por circunstância diversa do contrato de corretagem.

No caso em exame, verifica-se que a Promessa de Permuta foi celebrada em 05 de novembro de 2013 (fls. 60/65) e, pelo exame do documento acostado pelo Apelante em sede de defesa, a notificação extrajudicial para rescisão do negócio foi enviada apenas no ano de 2018 (fl. 134), de modo que não se evidencia um vínculo direto entre a atuação do corretor e o desfazimento do negócio que possa alijá-lo de sua respectiva remuneração.

Desse modo, o negócio se concretizou, tendo o trabalho do Apelado atingido sua finalidade, não podendo o Apelado sofrer o reflexo de questões que nem sequer estavam na sua esfera de atuação. Nesses termos, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

4. A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art. 725 do CC/02. 5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade. 6. Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido. 7. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras. Destarte, a comissão de corretagem é devida, na espécie. 10. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.783.074; Proc. 2018/0203666-2; SP; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019)

Em igual sentido, o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 723, do CC/02, que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. II. A remuneração do serviço de corretagem, consoante disposto no artigo 725, do CC/02, será devida caso o corretor tenha alcançado o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes, desde que, evidentemente, não se dê em decorrência do serviço prestado. Precedentes. III. Na hipótese, não obstante contratada pelos apelantes para realizar a intermediação da venda de imóvel, não fora paga à autora/apelada a respectiva comissão de corretagem sobre o valor da transação após efetuar a aproximação dos vendedores e compradores, da qual resultou a venda da unidade imobiliária. lV. Nem se diga que a alegação recursal de defeito na prestação do serviço possuiria o condão de afastar a obrigatoriedade do adimplemento da comissão de corretagem, face a inobservância dos réus/ apelantes ao artigo 373, inciso II, do CPC/15. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0038806-24.2009.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/07/2021; DJES 28/07/2021)

Assim, deve-se fazer uma distinção entre a execução completa do contrato e a formalização do negócio jurídico, de modo que basta apenas esta última para viabilizar a remuneração do corretor, aliada à prova de sua atuação para a consecução do contrato. Entendimento diverso impossibilitaria a atuação dos corretores, notadamente em contratos de execução prolongada.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e diante do atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) e, de ofício, considerando ser matéria de ordem pública, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação, a teor do § 2º do artigo 85 do diploma processual.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023. - Acompanho a relatoria.